Tribunal: STJ
Processo: 0110368-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 992457 - RJ (2025/0110368-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRENO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. INTERESSE DA SEGURANÇA
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
alegava constrangimento ilegal pela inclusão do agravante em Regime Disciplinar Diferenciado
no Sistema de Presídio Federal.
2. O Tribunal de origem decidiu pela manutenção do sentenciado em estabelecimento penal
federal, fundamentando a decisão no alto grau de periculosidade do agravante, sua liderança em
organização criminosa e a necessidade de garantir a segurança pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a transferência do agravante para presídio
federal de segurança máxima é justificada pelo interesse da segurança pública, considerando a
alegação de ausência de elementos atuais que comprovem sua liderança em organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de transferência para presídio federal foi fundamentada em elementos concretos que
demonstram o alto grau de periculosidade do agravante e sua liderança em organização
criminosa, justificando a medida no interesse da segurança pública.
5. A revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A transferência para presídio federal de segurança máxima é justificada
pelo interesse da segurança pública, quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida. 2. A análise do contexto fático-probatório dos autos é
vedada na via estreita do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.671/2008, art. 3o; Decreto n. 6.877/2009, art. 3o; LEP,
art. 86, § 1o.
Documento eletrônico VDA48340324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c9e7036-0181-4581-bd13-a9717dc88051

STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.514.378/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no RHC n. 171.092/SP, Rel. Min.
17/6/2024
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 651.629/RS, Rel. Min.
25/5/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
4/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 6c9e7036-0181-4581-bd13-a9717dc88051

AgRg no HABEAS CORPUS No 992457 - RJ (2025/0110368-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: BRENO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EXECUÇÃO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL. INTERESSE DA SEGURANÇA
PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em que se
habeas corpus
alegava constrangimento ilegal pela inclusão do agravante em Regime Disciplinar Diferenciado
no Sistema de Presídio Federal.
2. O Tribunal de origem decidiu pela manutenção do sentenciado em estabelecimento penal
federal, fundamentando a decisão no alto grau de periculosidade do agravante, sua liderança em
organização criminosa e a necessidade de garantir a segurança pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a transferência do agravante para presídio
federal de segurança máxima é justificada pelo interesse da segurança pública, considerando a
alegação de ausência de elementos atuais que comprovem sua liderança em organização
criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de transferência para presídio federal foi fundamentada em elementos concretos que
demonstram o alto grau de periculosidade do agravante e sua liderança em organização
criminosa, justificando a medida no interesse da segurança pública.
5. A revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via estreita do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A transferência para presídio federal de segurança máxima é justificada
pelo interesse da segurança pública, quando fundamentada em elementos concretos que
demonstrem a necessidade da medida. 2. A análise do contexto fático-probatório dos autos é
vedada na via estreita do
."
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.671/2008, art. 3o; Decreto n. 6.877/2009, art. 3o; LEP,
art. 86, § 1o.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.514.378/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no RHC n. 171.092/SP, Rel. Min.
17/6/2024
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 651.629/RS, Rel. Min.
25/5/2023
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
4/4/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO DA SILVA DE SOUZA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de constrangimento ilegal em
decorrência de sua inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado no Sistema de Presídio Federal,
em decisão que tomou como base relatório de inteligência desatualizado.
Afirma que consta da decisão que exerce liderança na facção criminosa comando
Vermelho, todavia, esclarece que atualmente não há inquérito policial em curso que corrobore
essa informação.
Ressalta que, desde sua prisão ocorrida em
, não responde por nenhuma
20/7/2018
acusação de cometimento de delito, não havendo, pois, elementos atuais que comprovem sua
liderança na facção criminosa Comando Vermelho. Assevera que a inclusão do preso no SPF
deve observar o princípio a contemporaneidade, o que não foi feito neste caso.
Requer, ao final, o provimento deste recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A respeito da controvérsia, assim dispõem os arts. 3o da Lei n. 11.671/2008 e do
Decreto n. 6.877/2009, respectivamente:
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

"Art. 3o Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima
aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do
próprio preso, condenado ou provisório."

"Art. 3o Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir,
das
ao menos, uma
seguintes características:
I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em
organização criminosa;
II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente
prisional de origem;
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com
violência ou grave ameaça;
V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente
risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no
sistema prisional de origem."

No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela manutenção do sentenciado em
estabelecimento penal federal aos seguintes fundamentos:

"Depreende-se dos autos que o agravante é classificado como de alta periculosidade e
foi condenado a 63 anos, 11 meses e 03 dias de reclusão pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio qualificado, porte de
armas, corrupção de menores e extorsão, consoante atestado de pena às fls. 116/117
do doc. 02.
O agravante destaca-se como autor ou envolvido em 40 (quarenta) procedimentos
policiais e ostenta 24 (vinte e quatro) anotações criminais pela prática de inúmeros
delitos (tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, homicídio qualificado,
roubo majorado, corrupção de menores e extorsão), apresentando perfil violento.
Consta dos autos que o agravante desempenha papel de liderança na organização
criminosa localizada no Complexo do Guandu, auxiliando nas ações de expansão
territorial da facção criminosa Comando Vermelho.
Acrescente-se que o agravante continua coordenado diversas operações criminosas,
mesmo estando preso, revelando, assim, sua liderança ativa e influente na
organização criminosa.
Colhe-se do extrato de inteligência da SEPOL que o agravante foi apontado como
responsável pelos ataques incendiários a ônibus, roubos de cargas, inúmeros
homicídios.
Como bem ressaltou o Magistrado da execução:
'(...)Sob tais premissas, no caso concreto, tem-se que o apenado BRENO DA SILVA
DE SOUZA, vulgo 'BRENO DO GUANDU', possui condenações que ultrapassam 60
(sessenta) anos de reclusão e, conforme consta no relatório acostado na seq. 1.1,
responde a outros processos criminais pelos crimes de homicídio simples e
qualificado, roubo qualificado, lesão corporal, corrupção de menores, tráfico de
drogas, associação para o tráfico de drogas, todos pendentes de julgamento. Figura
como autor ou envolvido em 40 (quarenta) procedimentos policiais e ostenta 24 (vinte
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

e quatro) anotações criminais pela prática de diversos delitos, tais como tráfico de
drogas, associação para tráfico de drogas, homicídio qualificado, roubo majorado,
corrupção de menores e extorsão, possuindo perfil violento.
Consta, ainda, que é integrante da organização criminosa autodenominada Comando
Vermelho, possui influência nas atividades delituosas em comunidades da região
metropolitana do Rio de Janeiro, tem participação relevante na orcrim e exerce papel
de liderança, o que é reconhecido inclusive em decisões judiciais. Seguem os trechos
mais relevantes do Extrato de Inteligência da SEPOL:
'BRENO iniciou sua atividade criminosa no Comando Vermelho, no cargo de 'vapor'
(vendendo drogas no varejo) na favela do Guandu, então liderada por Ipojucan Soares
de Andrade, vulgo 'Coroa'. No final de 2015, BRENO teria migrado para a
organização criminosa Amigos dos Amigos, momento no qual se consolidou como
liderança, comandando ataques pelo controle das atividades criminosas em Japeri.
Após ser preso em julho de 2018, foi articulado seu retorno ao Comando Vermelho,
ocorrendo em dezembro de 2018, momento que BRENO solicita sua transferência
para uma unidade prisional do Comando Vermelho.
Na gestão de BRENO no Complexo do Guandu, seu grupo criminoso é mencionado
em diversos inquéritos policiais em roubos de cargas e homicídios na região, sempre
com perfil de extrema violência. Em dezembro de 2016, BRENO liderou um ataque a
localidade Santa Amélia que estava sem energia elétrica, invadiram a localidade,
tendo praticado o duplo homicídio apurado no inquérito n. 861-02011/2016, e
recuperado inclusive o fuzil que havia sido roubado por membro do grupo rival. O
referido inquérito gerou prejuízo no processo de execução de pena de BRENO, haja
vista pedido de prisão preventiva deferido no processo n. 0003849-27.2017.8.19.0083.
Atualmente, BRENO é considerado líder das atividades criminosa no Complexo do
Guandu, gozando de prestígio com a cúpula do Comando Vermelho. Visto a expansão
da organização criminosa na baixada fluminense, o Complexo de Guandu cresce de
importância dentro da estratégia logística do Comando Vermelho, servido de base
para ações criminosas na região.' (...) (...) 'No bojo do processo n. 0006693-
47.2017.8.19.0083, BRENO foi condenado por associação ao tráfico de drogas por
atuação na orcrim Amigos dos Amigos e também pela atuação na orcrim Comando
Vermelho. Na sentença, foi destacado:
'A culpabilidade do réu é elevada, uma vez que está associado à facção criminosa
autointitulada 'Amigo dos Amigos - ADA', que, tal como ocorre com a facção
criminosa 'Comando Vermelho', exerce o controle do tráfico de drogas em diversas
comunidades do Rio de Janeiro e impõe a 'cultura do medo' aos cidadãos, por meio da
força e do poderio bélico que possui.'. Outro trecho relevante na sentença é o poder
bélico do grupo de BRENO: 'Ao final da ligação, Breno comenta que agora está forte,
juntamente com os 'caras', e que tem trinta fuzis.'.
(...) No inquérito n. 861-02011/2016, que apura um duplo homicídio do grupo de
BRENO, há a demonstração do perfil do grupo: 'além da mercancia de drogas ilícitas,
vislumbraram expandir seus negócios com o roubo de cargas, que aproveitando do seu
grande poderio bélico, aterrorizam esta rodovia com emprego de armas de grosso
calibre e extrema violência. Dentre os criminosos citados na representação pela prisão,
é apontado como um dos líderes atuantes nestes crimes BRENO DA SILVA DE
SOUZA.'. O inquérito deu origem ao processo n. 0003849-27.2017.8.19.0083
(Tribunal Júri), com Sessão Plenária para o dia
às 09horas.
16/10/2024
(...) Em 20 de julho de 2018, BRENO foi preso durante uma grande operação da
Policia Militar do Complexo do Guandu. Na ocasião, ele foi detido com dois
comparsas, com o grupo foi apreendido 03 fuzis e 02 granadas. Na época, BRENO foi
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

apontado como responsável por ataques incendiários a ônibus, comandar roubos de
cargas no Arco Metropolitano além de múltiplos assassinatos, sendo um dos
criminosos mais procurados do estado.
(...) Haja vista as disputas territoriais na baixada fluminense, BRENO, como líder do
Complexo de Guandu, tem auxiliado nas ações de expansão territorial do Comando
Vermelho na baixada fluminense, principalmente com seus inimigos do Terceiro
Comando Puro e as milícias. Mesmo estando preso, BRENO demonstra uma
capacidade notável ao continuar coordenando diversas operações criminosas. Isso
evidencia sua habilidade em manter sua liderança ativa e influente, apesar das
limitações impostas pela sua condição.' Tais referências específicas são corroboradas
por elementos jornalísticos colacionados pela autoridade policial instruindo o
requerimento, também disponíveis na rede mundial de computadores – internet – que
fazem alusão, em seq. 1.1, à conotação de periculosidade e liderança do requerido,
inclusive com notícia de que o penitente foi o responsável por ordenar, em junho de
2023, ataques violentos no município de Queimados, coordenando a ofensiva desta
orcrim contra áreas dominadas pela milícia.
O extrato de inteligência da SEPOL informa ainda em complemento que:
'Em 2017, a organização criminosa Comando Vermelho protagonizou grande
desordem e uma série de crimes ao tentar invadir a comunidade Cidade Alta, em
Cordovil, na zona norte carioca. Ônibus e caminhões foram incendiados e importante
vias na cidade ficaram interditadas. Mais de quarentas pessoas e mais de trinta fuzis
foram apreendidos. (...) Uma série de reportagens trouxe um compilado de atuações da
organização Comando Vermelho. Além das ações violentas ao longo de décadas, é
reportada a atuação da orcrim em todas as regiões do Brasil, atividade criminosas em
outros países, exploração financeira das atividades criminosas, guerra expansionista e
quantitativo de morte que passa de duas centenas. Isso corrobora que a atuação do CV
como organização criminosa complexa e violenta é de domínio público. (...)'
Registre-se também que, em consulta aos autos do processo eletrônico no. 0003849-
27.2017.8.19.0083, mencionado no Extrato de Inteligência, verificou-se que o
apenado foi condenado pelo Tribunal do Júri, no dia
, a 43 (quarenta e três)
16/10/2024
anos e 9 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, I
e IV do Código Penal, por duas vezes. A pena já se encontra em execução. Segundo
consta nos autos, esta ação criminosa em questão é também relacionada a querela
violenta entre facções de traficantes, com disputa territorial, armamento pesado (fuzis)
e outras circunstâncias compatíveis com os informes policiais que instruem este
requerimento (seq. 484 dos autos da ação penal)'. (doc. 02 – fls. 07/09) Grifo nosso
Em sua ficha de transcrição disciplinar (fls. 114/115 do doc. 02) consta falta de
natureza grave cometida pelo agravante no dia
(artigo 50, VI inobservar
21/07/2023
os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 da LEP), sendo a data da punição
em
(a sanção disciplinar aplicada – artigo 53, incisos III e IV da LEP).
02/08/2023
Do exposto, constata-se que o ora agravante está incurso em pelo menos 03 (três) dos
06 (seis) requisitos do artigo 3o do Decreto 6.877/2009:
Liderança ou participação relevante em organização criminosa; Membro de quadrilha
ou bando envolvidos na prática de delitos com violência ou grave ameaça; e
envolvimento em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema
prisional de origem.
Nesse sentido, correta a decisão que autoriza a inclusão do apenado em um dos
presídios federais da União, eis que proferida em decorrência do altíssimo grau de
periculosidade de BRENO DA SILVA DE SOUZA, vulgo 'BRENO DO GUANDU',
integrante da cúpula da organização criminosa Comando Vermelho.
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

Não há dúvidas que sua permanência em presídio federal, longe do Rio de Janeiro, é
de suma importância e indispensável para garantir a ordem pública do Estado,
desarticulando a estrutura da organização criminosa de modo a impedir a troca de
informações entre seu líder e asseclas.
Como bem fundamentou o Magistrado da Vara de Execuções Penais:
'De modo que, em que pesem os argumentos defensivos, nota-se que a motivação para
o requerimento ora sob análise encontra fundamento em elementos de convicção que
retratam o envolvimento do apenado no cenário informado no extrato de inteligência
da SEPOL, que, pelo alto grau de reprovabilidade e gravidade, notadamente tem o
condão de difundir efeitos ao longo do tempo, bem como irradiar os traços dos
atributos criminosos informados, conferindo contemporaneidade a este conjunto de
requisitos expressos em lei. Outrossim, dentro desta mesma ótica, seu citado histórico
não pode ser desconsiderado.
Como é até notório, muitas determinações de trocas de comando emanam das
unidades prisionais e são transmitidos de dentro de unidades prisionais para as
comunidades dominadas pelo crime, e até mesmo a outros locais de custódia, sendo
que se perfazem das mais variadas formas, seja por meio de visitas, códigos ou
quaisquer outras atividades pertinentes à criatividade criminosa, muitas vezes de
difícil comprovação material'. (doc. 02 – fls. 09)
Deste modo, a transferência para Prisão Federal, com o intuito de resguardar a
sociedade da onda de condutas delitivas, está devidamente amparada no artigo 3o da
Lei n° 11.671/2008, e nos incisos I e IV do artigo 3o do Decreto no 6.877/2009.
Ademais, o artigo 86, § 1°, da Lei de Execuções Penais permite que o apenado seja
recolhido em presídio da União Federal noutro Estado, quando a medida se justificar
no interesse da segurança pública.
A transferência do agravante para presídio federal de segurança máxima é
indispensável em prol do interesse coletivo de segurança pública.
Ao contrário do alegado pela Defesa, constata-se que a decisão está muito bem
fundamentada e a excepcionalidade demonstrada, em conformidade com a Lei no
11.671/2008 e o Decreto no 6.877/2009.
Por óbvio, o alegado 'aproveitamento' de algumas partes de decisões pretéritas na
fundamentação utilizada pelo Juízo monocrático, por si só, não se traduz em
fundamentação inidônea ou violação a qualquer dispositivo do ordenamento jurídico.
De acordo com o Decreto no 6.877/2009, a inclusão do preso no sistema penitenciário
federal pode ter como fundamento o fato de 'ter desempenhado função de liderança
ou ter participado de forma relevante em organização criminosa', valendo enfatizar
que, nos termos precisos do diploma legislativo, pela expressão verbal utilizada no
particípio do passado, não se exige atividade atual, mas mesmo anterior que,
possivelmente, venha a ser revigorada ou reiniciada, caso surja uma nova
convivência com antigos companheiros que porventura ainda estejam atuando na
malta ou presos no estabelecimento penal estadual.
Frise-se, ainda, que a Lei no 11.671/2008 não fere o Princípio da Dignidade Humana,
desde que observados os seus ditames, como ocorre na presente hipótese.
Na presente hipótese, o motivo de segurança pública que ensejou a transferência do
agravante para presídio federal permanece latente, demonstrando a necessidade da
medida.
Reitere-se, nesta perspectiva, que o decisum guerreado foi devidamente
fundamentado.
[...]
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

É incontestável que a transferência do agravante para Presídio Federal é necessária
para inviabilizar a reestruturação de associações criminosas e sua perpetuação na
escalada do crime organizado.
Por fim, cabe ressaltar que o interesse da segurança pública deve prevalecer sobre os
interesses individuais do apenado, nos termos do artigo 3o da Lei no 11.671/2008.
Desta feita, não merece guarida a alegação defensiva de que a medida não deve ser
aplicada porque prejudica o convívio do agravante com seus familiares.
Nesta perspectiva, o critério de análise sobre a aplicação da medida não deve ser
visto somente pelo aspecto da ressocialização do apenado, mas também em razão da
segurança da sociedade.
Assim, demonstrados a tempestividade, os motivos e a excepcionalidade da medida,
bem como a escorreita fundamentação da decisão atacada, as teses defensivas devem
ser rechaçadas." (e-STJ, fls. 107-113)

Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o acórdão adotou
fundamentação concreta para a manutenção do apenado no sistema penitenciário federal, eis que
ainda permanecem hígidos os motivos iniciais que subsidiaram sua transferência, relativos à
existência de considerável risco à segurança pública local.
Dessa forma, o entendimento adotado pela Corte Local está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o recolhimento em
penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública, em decisão fundada em dados
concretos que demonstrem a necessidade da medida.
A propósito, confiram-se estes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRESÍDIO
FEDERAL.
PRORROGAÇÃO DA PERMANÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, 'a transferência e a inclusão de presos em
estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua
permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos
termos do art. 3o da Lei n. 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional' (HC n.
481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
21/2/2019
de
).
11/3/2019
2. Na hipótese, a manutenção do agravante foi devidamente fundamentada em
elementos concretos, demonstrativos do alto grau de sua periculosidade, pois integra
organização criminosa responsável pela prática reiterada de vários crimes e, de
acordo com a instância anterior, continua a cometer crimes e a influenciar outros
fatos delitivos.
3. Nesse contexto, a revisão do posicionamento manifestado no acórdão recorrido, tal
como pleiteado pela defesa, demandaria necessariamente o reexame dos elementos
fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado nesta sede especial, conforme dispõe
a Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.514.378/PR, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024

Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
MANUTENÇÃO DE PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA
MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA.
NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. ELEMENTOS
CONCRETOS CONSIGNADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, 'A transferência e a inclusão de presos em
estabelecimento penal federal de segurança máxima, bem como a renovação de sua
permanência, justifica-se no interesse da segurança pública ou do próprio preso, nos
termos do art. 3.o da Lei n.o 11.671/2008, sendo medida de caráter excepcional' (HC
n. 481.550/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
21/2/2019
DJe de
).
11/3/2019
2. Na hipótese, apontou-se que o agravante é integrante da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital, ocupando cargo relevante dentro da organização, além
de haver indícios de sua participação dentro da organização criminosa Comando
Vermelho, o que demonstra a manutenção dos fundamentos que justificaram a
transferência para o presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública.
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n. 171.092/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/5/2023
25/5/2023

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SUPOSTA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
PARA
PRESÍDIO
FEDERAL
DE
SEGURANÇA MÁXIMA. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NESTA VIA. PERMANÊNCIA DO
PRESO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO SEU MEIO SOCIAL E
FAMILIAR.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
ABSOLUTO.
SUPOSTA
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade
a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame
do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
2. O cumprimento da pena em presídio federal de segurança máxima só pode ocorrer
em hipóteses excepcionais previstas na Lei n. 11.671/2008 e, uma vez terminado o
prazo de permanência do Apenado no referido estabelecimento, eventual renovação
só poderá ocorrer se forem consignadas razões concretas e suficientes para tanto.
3. Verifica-se, no caso, que a Corte de origem apontou diversas peculiaridades hábeis
a justificar a transferência do Agravante para estabelecimento penal federal de
segurança máxima, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de
extrema gravidade, a sua condição de líder da organização criminosa que integra e o
fato de que continua a chefiar a facção criminosa, cometendo delitos dentro do
presídio estadual, o que evidencia a necessidade da transferência a fim de garantir a
segurança pública.
[...]
7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 651.629/RS, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
4/4/2022

Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

Por fim, cabe ressaltar que a revisão do posicionamento adotado pelo Tribunal de
origem sobre a desnecessidade de permanência do sentenciado no sistema prisional federal
demandaria a inevitável análise do contexto fático-probatório dos autos, providência obstada na
via estreita do
.
habeas corpus
Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47585901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 23/05/2025 07:03:13
Código de Controle do Documento: 2e610df6-0fd8-4004-9f24-b34a521c0e8f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 992.457 / RJ
Número Registro: 2025/0110368-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50155419820248190500 50198039120248190500
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BRENO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 2528454d-97cf-45cf-9ed0-88c09177df0b

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:29:50
Código de Controle do Documento: 2528454d-97cf-45cf-9ed0-88c09177df0b